Tribunal: STF
Processo: HC 254815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Rafael Tadeu Leite contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 986.424/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 5)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 13.2.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 36 g de maconha e 32 g de cocaína.



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente.



    Alegam que “a mera reincidência, ainda que específica, não justifica prisão preventiva diante da ínfima quantidade de droga”. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme consignado anteriormente, a prisão preventiva do agravante foi decretada mediante a seguinte fundamentação:



    ‘No caso em apreço, de acordo com os elementos de informação constantes dos autos ‘Nesta data, equipe da Polícia Civil desenvolveu ‘atuação de campo’ objetivando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo Juízo local nos autos do processo digital de nº 1500020-40.2025.8.26.0486, considerando-se insistentes denúncias da prática de tráfico de drogas no imóvel situado na rua José Bizinoti, nº 195, Quatá/SP, onde habita o suspeito Rafael Tadeu Leite, vulgo Rafinha. Houve rápida incursão no imóvel, encontrando-se no local o investigado e sua namorada, Natália da Silva Righetti, sendo exibida a ambos a ordem judicial. Durante a vistoria do imóvel foi encontrada quantidade substancial de dinheiro (em espécie), no interior do guarda-roupas, totalizando R$ 1.967,75. Também foram localizadas balanças digitais, pequena quantidade de substância esverdeada semelhante à maconha (no interior de um armário), aparelhos de telefone celular, diversos invólucros contendo papel de ceda, diversos pinos plásticos vazios, comumente utilizados para armazenar cocaína ou crack (“ependhorfs”), além de outros objetos relacionados ao consumo e fracionamento de substância entorpecente. Dando sequência à vistoria no imóvel, foram localizadas em ‘frestas das portas da sala, lavanderia e cozinha’ pequenos invólucros plásticos contendo porções fracionadas de substância esverdeada semelhante a maconha, porções de substância esbranquiçada semelhante a cocaína, porção de substância em forma de “pedra” semelhante à “crack” e pinos “ependhorfs” contendo substância esbranquiçada semelhante à cocaína em seu interior. Rafael Tadeu Leite recebeu voz de prisão e isentou sua namorada Natália...’



    [...]



    Existe lastro factual idôneo a ensejar a prisão cautelar, notadamente no caso concreto, em que a quantidade de entorpecente, forma de acondicionamento e demais circunstâncias da prisão apontam para a destinação mercantil da droga apreendida. Sem prejuízo, da leitura da folha de antecedentes criminais, infere-se que o custodiado é reincidente específico, ostentando, condenação definitiva pela prática do crime de entorpecentes (autos nº 638-40.2017.8.26.0486 – F/A de fls. 47/49). Ademais, recentemente, esse juízo concedeu medidas protetivas de urgência contra o réu, no âmbito da lei 11.340/06, em decorrência de ameaças que teria proferido contra sua sua ex-namorada (autos nº 1500040-31.2025.8.26.0486), o que reforço o entendimento acerca de sua periculosidade e envolvimento reiterado com meios espúrios. Deste modo, tratando-se de crime dotado de absoluta gravidade concreta (sendo o tráfico de drogas equiparado a crime hediondo), cumpre neste momento prevenir a reprodução de novos delitos, havendo motivação concreta para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente as práticas delituosas em questão, diante do risco concreto de reiteração delitiva’.



    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou (e-STJ, fl. 21):



    (...)



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, e como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante é reincidente específico”. (eDOC 5, p. 3 - grifos meus)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente